Tribunal: STF
Processo: ARE 1355404
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL - DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR - CITAÇÃO DO GENITOR POR EDITAL - REQUISITOS SATISFEITOS - CPC, ART. 257 E ECA, ART. 158, § 4º - DEFESA POR CURADOR ESPECIAL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NULIDADE AFASTADA - PREVALÊNCIA DA SUPREMACIA DA PROTEÇÃO DA CRIANÇA



    1 - Demonstrado nos autos que antes da citação por edital foram satisfatoriamente atendidas as exigências para tentar apurar a localização do requerido, e garantido o princípio da ampla defesa e do contraditório por defensor público, não há que se falar em nulidade processual.



    2 - Nos processos de destituição do poder familiar, demonstrado de forma suficiente que o genitor encontra-se em local incerto ou não sabido, é admitida a citação dele por edital, em publicação única (ECA, art. 158, § 4 2 ), não sendo adequado insistir em pesquisas infrutíferas do endereço do pai que nem sequer demonstrava interesse pela filha nos últimos anos, submetendo a criança ao prolongamento injustificado do processo.



    DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NULIDADE DA DECISÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS



    1 - A destituição do poder familiar é medida de extrema gravidade, somente admissível sua decretação se observados, criteriosamente, os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    2 - A garantia do contraditório e da ampla defesa é inafastável em qualquer litígio, devendo sempre ser observada e cumprida, principalmente nos feitos em que se discute questão de extremo relevo e gravidade, como a destituição do poder familiar, casos em que os institutos devem ter prevalência absoluta, sob pena de nulidade da sentença de mérito. 



    3 - Sendo inquestionável que o processo de destituição do poder familiar desenvolveu-se em estrito cumprimento às disposições contidas na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Diploma Processual, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de medidas inúteis e meramente protelatórias, sem potencial de modificar a convicção do juízo.



    DIREITO DE FAMÍLIA - DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR - ABANDONO MORAL E MATERIAL - DESCASO - OMISSÃO DO NÚCLEO FAMILIAR - INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR E IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO NA FAMÍLIA EXTENSA - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - OBSERVÂNCIA



    1 - Deve ser decretada a perda do poder familiar, nos termos dos arts. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e 1.638 do Código Civil, quando caracterizada a negligência em relação ao desenvolvimento afetivo, físico e psíquico do menor e não implementadas, pela genitora, mudanças de comportamento substanciais aptas a reverter a situação e a evidenciar sua capacidade para o exercício da autoridade parental.



    2 - Também deve ser rejeitada a manutenção da criança na família extensa, quando suficientemente demonstrado que todo o núcleo familiar padece das mesmas dificuldades de fornecer ao menor protegido o mínimo necessário para garantia do crescimento adequado e saudável, sobretudo quando evidenciada a real falta de interesse dos familiares de bem cuidarem e protegerem os infantes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Sem dúvida, é questionável a noção de maternidade responsável da ré, não apenas porque está presa, embora isso também reforce o comportamento indevido dela não só com as filhas, como também no meio social, mas porque, de fato, praticamente nada proveu às infantes, assim como a família extensa também não o fez.



    Sabe-se que situação de pobreza, ou noutro dizer, a falta de recursos financeiros, vulnerabilidade social etc., não devem conduzir, necessariamente, à destituição do poder familiar, e isso se conclui não apenas porque o legislador dispôs expressamente (ECA, art. 23), mas porque em um estado democrático de direito jamais se poderá permitir que a situação social ou condição financeira seja o motivo a ensejar o rompimento do laço de parentesco mais intrínseco que o ser humano pode desenvolver, entre pais e filhos. 



    Contudo, quando a esses fatores é somada a constatação de reiteração dos mesmos lamentáveis episódios de abandono, negligência e descuido por anos e ao longo de distintas gerações (filhos e netos) e, sobretudo, do desinteresse não apenas da genitora, mas do próprio núcleo familiar de romper o círculo vicioso em que inserido, a conclusão única possível é a da destituição, a fim de pelo menos assegurar às infantes que possam ter acesso às condições de vida a que fazem jus e que lhes devem ser asseguradas.



    Ademais, a conjuntura exposta nos autos evidencia, sem qualquer margem de dúvida, que não bastasse a violação de direitos das crianças, a genitora também falhou, e gravemente, em não adotar medidas de melhoria, de mudança de vida, de adaptação a novas maneiras de se portar e de conduzir a própria vida e, principalmente, a da sua prole. Tanto que hoje se encontra, inclusive, encarcerada, como consequência de suas posturas errôneas.



    O que faltou à requerida foi muito mais do que condição econômica confortável ou apoio: foi a consciência de que por um filho se deve fazer o impossível e de que qualquer oportunidade, ajuda e incentivo devem ser admitidos e valorizados.



    Ademais, e por fim, é imperioso destacar: persistir na tentativa de manter unida a família biológica, no caso concreto, teria o condão de apenas causar mais sofrimento para os envolvidos e dificultar a inclusão das menores em ambiente sadio, em que sejam respeitados seus direitos. 



    Logo, com espeque no princípio do superior interesse da criança, e considerando o completo descuido e imprevidência da genitora em relação ao dever de guarda das infantes, aliado ao seu comportamento desidioso e nocivo no que toca ao próprio futuro, é de rigor a manutenção da sentença que declarou a perda da autoridade parental."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente